Tribunal: STJ
Processo: 0003912-13.2022.8.16.0131
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884424 - PR(2025/0092055-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HELISSON HENRIQUE COPETTI
ADVOGADOS
: JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA - PR036702
ROBERTO IVAN ROSSATTI - PR082621
SHIRLEI APARECIDA GARCIA BELTRAME - PR082623
AGRAVADO
: ELIS COPETTI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA ELENIR VIEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: TATIANE APARECIDA LANGE - PR038494
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM MÓVEL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ nas teses de simulação do negócio
jurídico e de titularidade de bem móvel.
2. A controvérsia diz respeito a ação reivindicatória de bem móvel, visando
à restituição de caminhão e carreta ao acervo do espólio, com condenação a verbas
de sucumbência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
determinou a restituição do veículo ao acervo patrimonial e fixou honorários em
10% sobre o proveito econômico.
4. A Corte
manteve integralmente a sentença, negou provimento à apelação
a quo
e majorou os honorários para 12% do proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CC
art. 1.267
quanto à transferência da propriedade de bem móvel por tradição; e (ii) saber se
houve violação do
§ 1o, II, do CC por suposta simulação do negócio.
art. 167,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54870307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ea160adb-bc6e-411a-829a-6cc44f920700

6. O agravo não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, incidindo na espécie, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ.
Além disso, o óbice da Súmula n. 7 do STJ não foi afastado, nos termos dos arts.
932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, o que impede o
conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo não ataca,
Tese de julgamento
de forma específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a parte agravante não afasta o
óbice de reexame de matéria fática, impedindo o conhecimento do agravo”.
CC, arts. 1.267, 167, § 1o, II; CPC, arts. 932, III, e
Dispositivos relevantes citados:
1.029; CF,
III, ; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 105,
a
art. 253,
STJ, Súmulas n. 182 e 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

15/8/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ea160adb-bc6e-411a-829a-6cc44f920700

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884424 - PR(2025/0092055-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HELISSON HENRIQUE COPETTI
ADVOGADOS
: JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA - PR036702
ROBERTO IVAN ROSSATTI - PR082621
SHIRLEI APARECIDA GARCIA BELTRAME - PR082623
AGRAVADO
: ELIS COPETTI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA ELENIR VIEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: TATIANE APARECIDA LANGE - PR038494
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM MÓVEL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ nas teses de simulação do negócio
jurídico e de titularidade de bem móvel.
2. A controvérsia diz respeito a ação reivindicatória de bem móvel, visando
à restituição de caminhão e carreta ao acervo do espólio, com condenação a verbas
de sucumbência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
determinou a restituição do veículo ao acervo patrimonial e fixou honorários em
10% sobre o proveito econômico.
4. A Corte
manteve integralmente a sentença, negou provimento à apelação
a quo
e majorou os honorários para 12% do proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CC
art. 1.267
quanto à transferência da propriedade de bem móvel por tradição; e (ii) saber se
houve violação do
§ 1o, II, do CC por suposta simulação do negócio.
art. 167,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54536466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:55
Código de Controle do Documento: 48c203d4-d318-42d1-a01e-63e59b366c25

6. O agravo não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, incidindo na espécie, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ.
Além disso, o óbice da Súmula n. 7 do STJ não foi afastado, nos termos dos arts.
932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, o que impede o
conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo não ataca,
Tese de julgamento
de forma específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a parte agravante não afasta o
óbice de reexame de matéria fática, impedindo o conhecimento do agravo”.
CC, arts. 1.267, 167, § 1o, II; CPC, arts. 932, III, e
Dispositivos relevantes citados:
1.029; CF,
III, ; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 105,
a
art. 253,
STJ, Súmulas n. 182 e 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

15/8/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HELISSON
HENRIQUE COPETTI contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de simulação do
negócio jurídico e de
do bem móvel à luz dos arts. 167, §
titularidade/propriedade
1o, II, e 1.267 do Código Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 359-362.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em apelação cível, nos autos de ação reivindicatória de bem móvel.
O julgado foi assim ementado (fl. 284):

Documento eletrônico VDA54536466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:55
Código de Controle do Documento: 48c203d4-d318-42d1-a01e-63e59b366c25

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM MÓVEL.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PELO
AUTOR DA HERANÇA COM O INTUITO DE TRABALHAR EM PARCERIA
COM O FILHO, ORA APELANTE. TESE DE SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO.
ALEGAÇÕES DE QUE O VEÍCULO FORA ADQUIRIDO PELO APELANTE
(PROMITENTE
COMPRADOR),
FIGURANDO
O
GENITOR
COMO
AVALISTA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
VALORES
DA
COMPRA
SUPOSTAMENTE DESEMBOLSADOS ÚNICA E EFETIVAMENTE PELO
RÉU. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR INFORMANTE. PROVA ISOLADA
QUE NÃO SE MOSTRA ROBUSTA E SEGURA. NARRATIVA QUE DEVE
SER SOPESADA ANTE O CONTEXTO DA CONTROVÉRSIA E DEMAIS
PROVAS PRODUZIDAS. POSSE DO RÉU E PAGAMENTO DAS PARCELAS
POR ELE DEPOIS DO FALECIMENTO DO AUTOR DA HERANÇA.
IRRELEVÂNCIA, FRENTE AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS
CARREADOS AOS AUTOS, CORROBORANDO A TESE DE QUE A COMPRA
DO VEÍCULO FOI REALIZADA PELO AUTOR DA HERANÇA. RÉU QUE
NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA
MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85,
§ 11, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
315):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO
FICTO (LEGAL).
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . RECURSO
ART. 1.025
NÃO PROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.267 do Código Civil, porque a propriedade de bens móveis se
transfere pela tradição e a posse e pagamentos pelo recorrente demonstrariam a
titularidade do caminhão; e
b) 167, § 1o, II, do Código Civil, já que a cláusula contratual que indica o
falecido ELIS COPETTI como comprador seria não verdadeira, havendo
simulação do negócio, conforme depoimentos e documentos.
Documento eletrônico VDA54536466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:55
Código de Controle do Documento: 48c203d4-d318-42d1-a01e-63e59b366c25

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a simulação no
contrato de compra e venda e se declare a titularidade do bem em seu favor, com
inversão da sucumbência.
Contrarrazões às fls. 339-342.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reivindicação de bem móvel em
que a parte autora pleiteou a restituição do caminhão Scania T 113h 4x2 360 e
respectiva carreta graneleira ao acervo patrimonial do espólio, bem como o
pagamento das verbas de sucumbência.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
para condenar o réu a restituir o veículo ao acervo patrimonial do autor e ao
pagamento das verbas de sucumbência, fixando honorários advocatícios de 10%
sobre o proveito econômico.
A Corte
manteve integralmente a sentença, negando provimento à
a quo
apelação e majorou os honorários sucumbenciais para 12% do proveito
econômico, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o fundamento relativo ao referido óbice, limitando-se a reiterar as
razões de mérito do recurso especial sem, contudo, demonstrar que as razões
fáticas foram devidamente delineadas no acórdão atacado, afastando o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54536466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:55
Código de Controle do Documento: 48c203d4-d318-42d1-a01e-63e59b366c25

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente
os fundamentos da decisão recorrida.
todos
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR
(relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, julgados em
DJe de
, a Corte Especial do
19/9/2018,
30/11/2018)
Superior Tribunal assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
do
in verbis
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, para 15% sobre a base
art. 85
fixada pela instância de origem (proveito econômico obtido), os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, ressalvada eventual concessão de
gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54536466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:55
Código de Controle do Documento: 48c203d4-d318-42d1-a01e-63e59b366c25

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.884.424 / PR
Número Registro: 2025/0092055-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009440520258160131
00039121320228160131
00059847520198160131
39121320228160131
59847520198160131 9440520258160131
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELISSON HENRIQUE COPETTI
ADVOGADOS : JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA - PR036702
ROBERTO IVAN ROSSATTI - PR082621
SHIRLEI APARECIDA GARCIA BELTRAME - PR082623
AGRAVADO
: ELIS COPETTI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA ELENIR VIEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: TATIANE APARECIDA LANGE - PR038494
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54844311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:36
Código de Controle do Documento: a240eb3a-8d89-42de-9908-14d67da6e12e

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:36
Código de Controle do Documento: a240eb3a-8d89-42de-9908-14d67da6e12e